Tribunal: STJ
Processo: 5770836-18.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840495 - GO (2025/0021269-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA - GO016382
AGRAVADO
: BANCO FIDIS S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS
MATERIAL E MORAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b4fc9d86-7237-42ce-bb43-c27f3c564d7c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840495 - GO (2025/0021269-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA - GO016382
AGRAVADO
: BANCO FIDIS S/A
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANOS
MATERIAL E MORAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo autor, que busca a reforma da
decisão cujo dispositivo negou provimento ao seu agravo.
O agravante volta a sustentar que o acórdão recorrido contrariou os artigos
489 e 1.022 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil - CPC/2015), haja vista a
deficiência de fundamentação.
VOTO
Antes de enfrentar a questão colocada no agravo interno, considero
importante situá-la no contexto do qual deriva.
O autor ajuizou demanda visando ao recebimento de indenização por danos
material (lucros cessantes) e moral.
Da sentença, que rejeitou o pedido inicial, apelou o autor, sobrevindo
acórdão assim ementado (fl. 512):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES
E DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.
FRAGILIDADE DAS PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A
orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de exigir a
efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes e dos danos
emergentes, sendo, então, descabido indenizar pautando-se em cálculos
hipotéticos ou em mera presunção, por inteligência do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, que dispõe caber ao autor comprovar os fatos
constitutivos do seu direito. 2. Não merece prosperar a pretensão autoral de
Documento eletrônico VDA48135105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: b135e401-3833-45f4-ad7a-bdcf949d55e5

indenização por danos morais se a situação noticiada nos autos não restou
comprovada, qual seja, expropriação indevida de seus proventos laborais
pela parte ré. 3. Diante da omissão da sentença em relação à base de
cálculo dos honorários advocatícios cabível a reforma de ofício neste ponto.
4. Para a aplicação da sanção por litigância de má-fé é necessária a
comprovação do dolo da parte, manifestado por atuação intencionalmente
maliciosa e temerária em relação às hipóteses previstas no artigo 80 do
Código
de
Processo
Civil.
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDA
E
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos a esse acórdão.
Depois disso, o autor interpôs recurso especial, no qual alega que o acórdão
recorrido contrariou os artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 porque deixara de sanar os
vícios apontados nos embargos de declaração.
Como o recurso especial não foi admitido, o autor manejou o agravo previsto
no artigo 1.042 do CPC/2015, o qual não foi provido, motivo da interposição do
presente agravo interno.
Adianto que a retratação vindicada no agravo interno não merece
acolhimento.
Depois de ler novamente as peças dos autos e de ponderar com atenção as
razões do agravo interno, tenho reforçada a convicção da improcedência da alegação
de que o Tribunal de origem teria prestado jurisdição incompleta ou defeituosa.
Os embargos de declaração, ainda que opostos para prequestionamento de
normas jurídicas, são cabíveis quando a decisão padece de omissão (em relação a
ponto relevante, necessário, útil e efetivamente influente para o julgamento da causa),
contradição, obscuridade ou erro material. É legítimo o manejo de embargos para
suprir omissão de tema sobre o qual devia se pronunciar o julgador, o qual não está
obrigado, entretanto, a enfrentar todos os argumentos das partes, mas deve, ao emitir
juízo (com base em seu livre convencimento) acerca das questões que considerar
suficientes e relevantes para fundamentar sua decisão, enfrentar os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DANO
MORAL.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
[...].
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1226329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
21/6/2018
29/6/2018

Documento eletrônico VDA48135105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: b135e401-3833-45f4-ad7a-bdcf949d55e5

No caso, o acórdão recorrido não se ressente de falta de clareza, nem
padece de obscuridade, tampouco apresenta erro material, lacuna ou contradição.
Nos embargos opostos ao julgamento da apelação, o autor arguiu a
necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, visando ao saneamento de
omissões quanto aos seguintes aspectos:
A) reconhecimento da litigância de má-fé;
B) consideração (análise) das provas dos fatos subjacentes à causa;
C) ocorrência de dano moral indenizável;
D) manifestação sobre precedente invocado pela parte (TJGO, Apelação
108146-8-188, DJ 15.10.2007).
Nos seguintes excertos do acórdão proferido no julgamento da apelação,
verifica-se que o Tribunal de origem examinou a prova dos fatos constitutivos do direito
alegado pelo autor (fls. 515-517):

Da inicial denota-se que o autor/apelante afirma ter ocorrido apropriação
indébita de honorários advocatícios que lhe eram devidos (valor originário R$
1.044,99), motivo pelo qual requer a condenação do réu ao pagamento de
lucros cessantes (R$ 8.725,89) e danos morais (R$ 30.000,00), com base na
decisão proferida na mov. 40 do processo conexo, proferida em
,
15/12/2022
na qual determinou que o réu devolvesse em cinco dias o montante de “R$
1.044,99 (mil e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
levantamento erroneamente da conta judicial no. 4800130503198, acrescidos
dos consectários legais, sob pena de penhora online através do Sistema
SISBAJUD” (sic).
Cabe destacar que o dano material é caracterizado pelo prejuízo financeiro
efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio.
Esse dano pode ser de duas naturezas: o dano emergente e o lucro
cessante. O primeiro constitui o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial
sofrida pela vítima, representando a diferença entre o patrimônio que tinha
antes do ato ilícito e o que passou a ter depois. Já o lucro cessante é a
frustração da expectativa de lucro, a perda de um ganho esperado.
Necessário sublinhar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo – R Esp no 1347136/DF -, assentou que, para reparação do dano
emergente e compensação por lucros cessantes, exige-se efetiva
comprovação do prejuízo, não se admitindo indenização baseada em
cálculos hipotéticos nem cálculos por presunção, confira-se:
[...]
Assim, incumbiria ao apelante comprovar cabalmente que deixou de auferir
renda em virtude do ato da empresa recorrida, mas nenhuma prova foi
colacionada ao feito neste sentido.
No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece
que incumbe à parte autora da ação provar fato constitutivo do seu direito,
ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de
Processo Civil.
[...]
Na hipótese, o art. 402 do CC conserva a classificação de perdas e danos
como aquilo que o prejudicado efetivamente perdeu (danos emergentes) e o
Documento eletrônico VDA48135105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: b135e401-3833-45f4-ad7a-bdcf949d55e5

que razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes). Ou seja, os efeitos
do ato ilícito ou danoso incidem sobre o patrimônio atual e deve ser
demonstrado.
Esta, aliás, é a dicção do art. 403 do CC, que usa a expressão “prejuízos
efetivos”, para o que os danos hipotéticos, ou intencionalmente presumíveis,
não justifica reparação alguma.
A propósito, a doutrina de HAMID CHARAF BDINE JUNIOR esclarece que
"... o dano indenizável deve ser certo e atual. Não pode ser meramente
hipotético ou futuro. Mesmo quando se trata de lucros cessantes, é preciso
que eles estejam compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida
pela vítima”. (Código Civil Comentado, Coordenador Ministro Cezar Peluso,
8a edição, Manole, p. 383).
Com efeito, a jurisprudência destaca a necessidade de efetiva comprovação
dos danos gerados pela não fruição do bem, sendo insatisfatória a alegação
por decorrência de sua utilidade.
Perfilho assim da conclusão exarada pelo magistrado, que por oportuno
transcrevo:

“In casu, a parte autora requer a condenação da parte promovida ao
pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que deixou aplicar, na
poupança, o dinheiro correspondente aos honorários sucumbenciais
devidos. Todavia, não há comprovação da conta poupança alegada
pela parte postulante, bem como, qualquer outro documento capaz de
embasar tal alegação.
De qualquer forma, como já mencionado, os lucros cessantes devem
ser certos, não podendo, em regra, ser presumidos.”

Sobre a ocorrência de dano moral, o Tribunal de origem disse o seguinte (fl.
518):
Dessa forma, sem maiores delongas, também não merece prosperar a
pretensão autoral de indenização por danos morais, mormente porque a
situação noticiada nos autos não restou comprovada, qual seja, expropriação
indevida de seus proventos laborais pela parte apelada.
Logo, impõe-se considerar que o comportamento da parte suplicada não
acarretou ofensa a direito da personalidade capaz de ensejar dano moral
passível de ser ressarcido, não desincumbindo, a parte apelante, do seu
ônus processual de demonstrar o referido abalo moral (art. 373, inciso I,
CPC).

Acerca da litigância de má-fé, o Tribunal de origem concluiu (fl. 518):
De outro vértice, não merece acolhida o pleito de condenação da instituição
financeira às sanções inerentes à litigância de má-fé, porquanto não restou
evidenciada a tentativa de alterar a verdade dos fatos em seu benefício, na
forma do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sobre esses três pontos (litigância de má-fé, exame/análise/consideração de
provas e dano moral), o julgamento dos embargos de declaração acrescentou (fls. 553-
554):

Documento eletrônico VDA48135105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: b135e401-3833-45f4-ad7a-bdcf949d55e5

No que tange às omissões alegadas, não merecem prosperar, isso porque a
matéria foi devidamente enfrentada, culminando com desfecho contrário à
pretensão do autor/embargante. Isso porque, a questão do suposto
levantamento indevido ainda está sendo debatida nos autos conexos, não
havendo falar em coisa julgada, bem como a comprovação dos lucros
cessantes por mera planilha de cálculo não prospera, tampouco os danos
morais simplesmente por se trata de pessoa hipossuficiente e a verba
discutida ter cunho alimentar.
[...]
Acerca do pedido de condenação de litigância de má-fé postulada por ambas
as partes, melhor sorte não lhes assiste, porquanto cada qual se encontra na
busca ou defesa do direito que reputa devido, corolário do direito de ação,
não tendo logrado êxito em evidenciar as condutas descritas no art. 80 do
CPC.

Com relação a tais pontos (litigância de má-fé, exame/análise/consideração
de provas e dano moral), a leitura dos fragmentos transcritos demonstra a falta de
fundamento sério na alegação de contrariedade aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois foram todos enfrentados pela Corte de origem.
O fato de não ter havido manifestação expressa da Corte estadual acerca de
precedente, formado no próprio Tribunal local e invocado na apelação, não é motivo
suficiente, penso eu, para anulação do acórdão recorrido.
Observo que, ao examinar a matéria acerca da qual o autor invocou o
precedente (comprovação da ocorrência de dano material: lucro cessante), a Corte
estadual fundamentou seu posicionamento em julgados outros que, claramente,
infirmam o entendimento assentado naquele precedente (notoriedade da ocorrência de
lucro cessante), isso a demonstrar, por óbvio e pela lógica, a expressa discordância do
Colegiado com a posição defendida pelo autor. Tais julgados são todos posteriores
àquele invocado pelo autor, alguns dos quais, aliás, oriundos do STJ (fls. 516-518).
No caso, ademais, a indicação, no acórdão recorrido, de precedentes mais
modernos denota que houve superação do entendimento anterior (assentado no
julgado invocado pelo autor).
Para além disso, não caracteriza falta de fundamentação o fato de o julgador
deixar de seguir precedente persuasivo, invocado pela parte. Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÃO E FA LTA DE FUNDAMENTOS APÓS
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o E SEU INCISO VI, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE
AOS
PRECEDENTES
PERSUASIVOS.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE
DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULA
735/STF.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48135105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: b135e401-3833-45f4-ad7a-bdcf949d55e5

1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi
devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar
o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a
regra do art. 489, § 1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de
aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente
se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos
precedentes apenas persuasivos" (REsp 1.698.774/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2020, DJe
).
9/9/2020
3. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "à luz do
disposto no enunciado da Súmula 735/STF, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina
o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no
qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais
que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
9/10/2018
).
15/10/2018
4.1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, não é possível,
em julgamento de recurso especial, o exame dos requisitos autorizadores
para a concessão de medida liminar, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
4.2. Reverter a conclusão do Tribunal local - para acolher a pretensão
recursal, sobretudo no que concerne à aplicação do efeito expansivo -
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC,
devendo ser analisado caso a caso.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.242.933/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/6/2023
9/6/2023

Nesse contexto, não me parece ter ocorrido ilegalidade na rejeição dos
embargos. O Tribunal de origem manifestou-se de forma clara sobre as questões e os
pontos a respeito dos quais devia emitir pronunciamento. Nenhum aspecto relevante
para a solução da controvérsia deixou de ser examinado. A rejeição dos embargos,
vale repetir, não representou, por si só, recusa de prestação da tutela jurisdicional
adequada ao caso concreto, na medida em que a matéria neles ventilada foi
enfrentada. Estão bem delimitadas, no acórdão recorrido, as premissas fáticas sobre
as quais apoiada a convicção jurídica formada e foram feitos os esclarecimentos que,
segundo os julgadores, pareceram necessários, tudo isso de modo fundamentado. Não
há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, senão em discordância do
autor com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. O acórdão recorrido
apresenta fundamentos coerentes e ideias concatenadas. Não contém afirmações que
Documento eletrônico VDA48135105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: b135e401-3833-45f4-ad7a-bdcf949d55e5

se rechaçam ou proposições inconciliáveis. Existe, em suma, harmonia entre a
motivação e a conclusão.
Não constituem motivos para o reconhecimento de deficiência da prestação
jurisdicional: (i) a recusa do julgador a enfrentar novamente matéria já decidida; (ii) a
circunstância de o entendimento adotado no provimento judicial recorrido não ser o
esperado pela parte; (iii) a ausência de menção expressa às normas jurídicas
suscitadas pela parte; (iv) a falta de manifestação sobre aspectos que a parte
considera importantes (em geral, benéficos às suas teses), se, no provimento judicial
recorrido houverem sido enfrentadas, ainda que mediante fundamentação concisa, as
questões cuja resolução efetivamente influencia a solução da causa; (v) haver o
julgador se negado a sanar contradição que não seja interna; e (vi) o fato de a decisão,
ao acolher determinado argumento, não se reportar a todos os que lhe são contrários,
os quais, em decorrência da lógica, são rejeitados. A finalidade dos embargos de
declaração não é obter a revisão da decisão judicial ou a rediscussão da matéria nela
abordada, mas aperfeiçoar a prestação jurisdicional, a fim de que seja clara e
completa. A finalidade da jurisdição, de sua vez, é alcançar objetivamente a
composição da lide (conflito de interesses), não discutir teses jurídicas nos moldes
expostos pelas partes, como se fosse peça acadêmica ou trabalho doutrinário.
Importante ressaltar que, se a fundamentação adotada pelo provimento judicial
recorrido não se mostra suficiente ou correta na opinião da parte recorrente, isso não
significa que ela não exista. Ausência de motivação não se confunde com
fundamentação contrária ao interesse da parte. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA
DESTE RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO ORA AGRAVANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 489 DO CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
2. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não
se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do
CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/6/2016
21/6/2016
[...].
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.119.229/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
1/9/2022

Vale acrescentar "[...] que o provimento do recurso especial, por
contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do CPC/2015, pressupõe que sejam
demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão
supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no agravo ou nas
Documento eletrônico VDA48135105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: b135e401-3833-45f4-ad7a-bdcf949d55e5

contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria de ordem pública a
ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição
de embargos aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão
em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado e,
se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro
fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp
1.920.020/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julg.
, Dje
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de
14/2/2022
17/2/2022
maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação
por deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados.
[...]" (AgInt no REsp 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julg.
, DJe
).
10/6/2024
12/6/2024
Assim, após nova reflexão sobre o ponto, não identifico motivo sério para
acolhimento do pedido de anulação do acórdão recorrido. Respeitando a opinião
do agravante, mantenho a fundamentação da decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: b135e401-3833-45f4-ad7a-bdcf949d55e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.495 / GO
Número Registro: 2025/0021269-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01702944319998090051 1702944319998090051 577083618 57708361820228090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA - GO016382
AGRAVADO
: BANCO FIDIS S/A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : RODRIGO RESENDE DE OLIVEIRA - GO016382
AGRAVADO
: BANCO FIDIS S/A
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - GO043085
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48410931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:08
Código de Controle do Documento: 560cac97-313d-4942-91d9-9bab46e83be8

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:08
Código de Controle do Documento: 560cac97-313d-4942-91d9-9bab46e83be8